Tribunal: TJDFT
Processo: 0735926-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735926-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SETTE BRUGGEMANN AGRAVADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO C6 S.A., BANCO INTER SA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo agravante, FERNANDO SETTE BRUGGEMANN, em face da decisão monocrática a qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento. No recurso, o embargante postula pelo recebimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes a fim de modificar a decisão liminar, notadamente nos seguintes pontos: “a) Determinação da liberação imediata das contas bancárias do agravante junto a todas as instituições financeiras envolvidas, garantindo o acesso aos seus recursos financeiros essenciais; b) Suspensão imediata de qualquer inscrição negativa do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, até a resolução definitiva do mérito desta demanda, evitando que o agravante sofra prejuízos irreparáveis; c) Suspensão das cobranças dos empréstimos fraudulentos realizados nas contas do agravante, especialmente junto ao Banco BRB, evitando que o agravante seja compelido a pagar parcelas referentes a operações que não realizou”. Ressalta ser fundamental a alteração da decisão agravada para suprir a omissão referente ao pedido de liberação de seu salário, retido indevidamente pelo Banco BRB. Dessa forma, a falta de apreciação desse pedido compromete o direito fundamental do agravante à subsistência digna e à proteção de seus recursos financeiros essenciais, destaca. Junta extrato bancário, o qual indica a retenção integral de seu salário. Esclarece estar presente o perigo de dano irreparável, porquanto a manutenção do bloqueio salarial causa prejuízos imediatos e irreparáveis ao agravante, pois a privação do acesso ao salário compromete a manutenção de sua qualidade de vida e o coloca em risco de inadimplência, situação a qual se pode levar a uma cadeia de consequências prejudiciais, como a perda de moradia, a impossibilidade de tratamento de saúde e a dificuldade de atender às necessidades básicas de sua família, esclarece. Ainda, enfatiza acerca de a suspensão da inscrição negativa do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, como SPC e SERASA, ter relação direta com a preservação do seu salário e sua capacidade de gerir suas finanças. A suspensão das cobranças dos empréstimos fraudulentos realizados nas contas do autor é essencial para proteger seu salário de ser utilizado para cobrir dívidas indevidas, pontua. As parcelas desses empréstimos têm sido cobradas diretamente de suas contas, afetando seus rendimentos e comprometendo sua capacidade de manter suas despesas básicas, esclarece (ID 63950843). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Em suas razões, o embargante argumenta a relevância do deferimento dos efeitos infringentes ao presente recurso, notadamente para fins de liberação de todas as suas contas bloqueadas em virtude da fraude; suspensão de empréstimos originárias das contratações fraudulentas alegadas e, por fim, a suspensão da inscrição de cadastros restritivos de crédito pelas dívidas tratadas nos autos. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o agravado vem descontando da conta corrente da agravante valores para pagamento do suposto empréstimo fraudado feito em seu nome, consumindo a integralidade de seus vencimentos. Além disso, o processo encontra-se instruído com documentos capazes de, em tese, infirmar as alegações da inicial, tais como extratos dos empréstimos bancários contracheque, inscrição no SERASA, boletim de ocorrência (IDs no 208477913 a 208477931 – dos autos originários). Insta salientar que os descontos oneram de forma desproporcional a renda do agravante, porquanto o contracheque anexado por ocasião das razões deste recurso comprova a continuidade dos descontos em sua conta corrente para fins de cobrir a parcela dos empréstimos, objeto da apuração de fraude. Com efeito, a título de melhor elucidação, no Banco BRB (conta de recebimento de salário), o seu saldo está sendo integralmente consumido para liquidação das operações financeiras objeto de discussão nesses autos. No caso, é possível vislumbrar o abalo financeiro suportado pelo agravante e a irradiação dos efeitos para aspectos de toque no ordenamento jurídico pátrio, como a dignidade da pessoa humana, o patrimônio mínimo, a solidariedade e a função social dos contratos, nos termos dos arts. 1o, 3o, 5o e 170 da Constituição Federal e dos arts. 112, 113, 421 e 422 do Código Civil. Ademais, os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação na seara privada, no âmbito das relações contratuais entre particulares, conforme consagrado pelos Tribunais Superiores. Ainda que o feito demande instrução probatória, a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre agravante e os agravados, a documentação colacionada e a existência de indícios de fraude demonstram a razoabilidade do direito invocado. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de recurso contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo em razão de suspeita de fraude na portabilidade. 2. Os bancos que atuam com intermediários (correspondente bancário) na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso em exame, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC). 3. Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demande instrução probatória sob o crivo do contraditório, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações do consumidor. 4. Presente, ainda, risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio ora questionado - redução do valor das parcelas pela portabilidade - tornando-o inútil à autora. 5. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (07072169620238070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 4/1/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. NÃO OCORREU. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Os fundamentos apresentados pela parte Agravante são relevantes e amparados em prova idônea, sinalizando possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contrato de empréstimo bancário, acreditando tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incide no benefício de aposentadoria da recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, da contratação bancária questionada e consequentes descontos mensais. 3. O perigo da demora se porquanto notório o impacto financeiro de mais prestações mensais no orçamento da recorrente, sem que tenha cessado o desconto das prestações do contrato que acreditava ter ocorrido a portabilidade. 4. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente da agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07129684920238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 18/07/2023.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO IMPUTADO COMO FRAUDULENTO. COBRANÇA DAS PARCELAS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Mostra-se possível a suspensão de descontos em ativos depositados em instituição financeira quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação de empréstimo em prejuízo ao consumidor. 2. Agravo de instrumento provido.” (07375923620218070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 22/02/2022.). Ainda, como consectário lógico, é patente a necessidade de deferimento dos seguintes pedidos, com nexo de causalidade com o objeto da ação: (1) suspensão de todos os descontos, efetuados na conta corrente e/ou conta salários; (2) a liberação de acesso às contas bancárias e (3) a suspensão de negativação nos cadastros restritivos de crédito. O objeto deste recurso abrange todos os agravados. Isso porque, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia econômica de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores. Nesse sentido: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. CONCESSIONÁRIA. VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADEIA DE CONSUMO. PARCERIA COMERCIAL ENTRE A REVENDEDORA E O BANCO FINANCIADOR. MANUTENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. 1. O artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor regula a regra geral de solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos ou serviços, trazendo a ideia de reparação do consumidor-vítima, independente de quem efetivamente tenha contratado com ele. Nesse passo, a responsabilidade dos fornecedores é, em regra, de caráter objetivo, independente de comprovação de culpa, permitindo que seja visualizada a cadeia de fornecimento e, na hipótese de restar demonstrada a existência de mais de um autor da ofensa ao direito do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 2. A aplicação dos conceitos, de fornecedor aparente e teoria da aparência, são diretrizes do Código de Defesa do Consumidor que permitem uma interpretação das normas e das situações fáticas em favor da parte mais fraca, no caso, o consumidor, sempre vulnerável e às vezes hipossuficiente. 3. Hipótese em que toda a negociação para a aquisição do veículo se deu nas dependências da concessionária agravada, que atuou na condição de intermediária na aprovação de financiamento bancário, o que demonstra a provável relação de parceria entre a instituição financeira e a concessionária, atraindo, em uma primeira análise, a aplicação da teoria da aparência e a consequente responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07235328720238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 2/10/2023). "(...) O Código de Defesa do Consumidor (artigos 18, 25, §1o, e 34) consagra a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia econômica de consumo pelos danos causados no âmbito das relações consumeristas". (20150310036099APC, Relator: Ana Maria Amarante 6a Turma Cível, DJE: 07/02/2017). Vale consignar que a responsabilidade solidária se encontra expressamente prevista no artigo 942 do Código Civil: “Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.” Portanto, diante do contexto apresentado, verifica-se a presença de elementos suficientes que evidenciam a possiblidade de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo questionado pela agravante. ACOLHO os embargos de declaração e defiro o pedido de liminar para: (1) suspensão de todos os descontos, efetuados na conta corrente e/ou conta salários, os quais apresentem nexo de causalidade com o objeto da ação; (2) a liberação de acesso às contas bancárias e (3) a suspensão de negativação nos cadastros restritivos de crédito, até final decisão pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator